Tribunal: TJPA
Processo: 0073352-58.2015.8.14.0047
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0073352-58.2015.8.14.0047

EMBARGANTE: JOSIANE ALMEIDA MAIA

ADVOGADO DATIVO: ELIEL MACIEL CAMPOS

INTERESSADO: ADAO FRANCA DA SILVA, JACKSON PEREIRA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PROCESSO 0073352-58.2015.8.14.0047

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL

EMBARGANTE: JOSIANE ALMEIDA MAIA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APONTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO ADVOGADO DATIVO. PROCEDÊNCIA. VÍCIO EVIDENCIADO. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS COMPLEMENTARES EM DECORRÊNCIA DA SUA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por
Josiane Almeida Maia
contra Acórdão proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA em 05.12.2024, que concedeu provimento ao recurso de apelação interposto pela acusação e negou provimento aos recursos de defesa.

II. Questão em discussão

2. Verificar omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em fase de recurso.

III. Razões de decidir

3. Das disposições contidas no §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro que o Tribunal majorará os honorários fixados na sentença, caso a atuação do profissional já tenha sido executada no primeiro grau de jurisdição, na medida em que a verba honorária fixada, por óbvio, não pode abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo, no caso, de contrarrazões ao recurso interposto contra uma decisão terminativa, tampouco o magistrado tem condições de avaliar a qualidade de uma peça defensiva que sequer existe no ato do arbitramento de honorários pela atuação do advogado dativo em processo de conhecimento.

4. Omissão configurada. Honorários fixados, nos termos do art. 85 do CPC, aplicado por analogia em compasso com o valor mínimo estabelecido pela Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil.

IV. Dispositivo e Tese

5. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento: honorários fixados. Omissão sanada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e, no mérito, ACOLHÊ-LOS
,
conforme fundamentação do voto do relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada em ____/____/______ e finalizada em ____/____/______.

Este julgamento foi presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________________________________.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Josiane Almeida Maia
contra Acórdão (Id 23735341) proferido pela 3ª Turma de Direito Penal deste TJPA em 05.12.2024, que concedeu provimento ao recurso de apelação interposto pela acusação e negou provimento aos recursos de defesa.

Nos presentes embargos de declaração, a defesa de Josiane Almeida Maia afirma que o colegiado incorreu em omissão ao não se pronunciar quanto ao pleito de arbitramento de honorários advocatícios pela apresentação de contrarrazões do causídico dativo em grau de recurso de apelação interposto pela acusação após a sentença absolutória.

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça em 31.01.2025 que manifestou parecer pelo conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração (id 24583399).

É o relatório. Sem revisão.

Inclua-se o presente na pauta de julgamentos do Plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos aclaratórios.

Em seu mérito, entendo que lhe assiste razão.

Durante a apresentação de contrarrazões, a defesa de Josiane Almeida, por meio de seu advogado dativo, pleiteou expressamente fossem arbitrados os honorários advocatícios, considerando sua atuação na fase recursal.

De fato, embora tenha se manifestado quanto ao pedido formulado pela defesa de Jackson Pereira de Sousa, o julgado foi omisso quanto ao mesmo pedido apresentado pela defesa de Josiane Almeida Maia.

Com relação à fixação de honorários relativos especificamente à atuação do advogado dativo após a prolação da sentença que, no caso destes autos, seria oriunda da apresentação de contrarrazões ao recurso interposto pelo Ministério Público, o pedido está em harmonia com o entendimento firmado nos julgamentos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.656.322/SC e 1.665.033/SC que redundaram na fixação das teses do Tema n. 984 do Superior Tribunal de Justiça, julgados, esses, especificamente dirigidos à resolução da questão da fixação de honorários para advogados dativos nos processos criminais, nos quais se reconheceu explicitamente a necessidade de observância das regras insculpidas no art. 85 do Código de Processo Civil, na medida em que esse dispositivo legal trata a temática de forma mais abrangente, como se vê da leitura do item 12 da ementa do Recurso Especial n.1.656.322/SC, assim grafado:

[...]12. Na mesma linha se encontram as diretrizes preconizadas pelo Código de Processo Civil (art. 85, §§ 2º e 6º, do CPC), que, ao tratar de forma mais abrangente os honorários, prestigia o direito do advogado de receber a devida remuneração pelos serviços prestados no processo, sempre com apoio nas nuances de cada caso e no trabalho desempenhado pelo profissional. As balizas para o estabelecimento dos honorários podem ser extraídas do parágrafo segundo, o qual estabelece que caberá ao próprio juiz da demanda fixar a verba honorária, em atenção a todos os aspectos que envolveram a demanda. O parágrafo oitavo ainda preconiza que, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

Das disposições contidas no §11º do art. 85 do Código de Processo Civil, resta claro que o Tribunal majorará os honorários fixados na sentença, caso a atuação do profissional já tenha sido executada no primeiro grau de jurisdição, na medida em que a verba honorária fixada, por óbvio, não pode abranger um trabalho adicional futuro do advogado dativo advindo, no caso, de contrarrazões ao recurso interposto contra uma decisão terminativa, tampouco o magistrado tem condições de avaliar a qualidade de uma peça defensiva que sequer existe no ato do arbitramento de honorários pela atuação do advogado dativo em processo de conhecimento.

Para melhor elucidar as assertivas postas no parágrafo anterior, eis os textos dos aludidos dispositivos legais:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento. Destacamos

A exegese do dispositivo acima reproduzido aliada à nova orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça impõe reconhecer a necessidade de arbitramento de honorários do advogado dativo no processo penal diante do trabalho executado pelo defensor dativo em sede recursal, devendo ser avaliado no âmbito desta Corte de Justiça, que fixará novo valor a título de honorários advocatícios que englobe a remuneração do exercício da função dativa também em segundo grau de jurisdição.

Diante do exposto, pela apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público contra a ora embargante, tendo como norte a tabela da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Estado do Pará, devem ser arbitrados honorários complementares ao advogado acima nominado, levando em consideração as diretrizes de menor onerosidade possível aos cofres públicos, economicidade e equilíbrio das contas públicas preconizadas no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.656.322/SC assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO INDICADO PARA ATUAR EM PROCESSO PENAL. SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL (OVERRULING). NECESSIDADE.VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB. CRITÉRIOS PARA PRODUÇÃO DAS TABELAS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 22, § 1º E 2º, DO ESTATUTO CONSENTÂNEA COM AS CARACTERÍSTICAS DA ATUAÇÃO DO DEFENSOR DATIVO.INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DA TABELA PRODUZIDA PELAS SECCIONAIS.TESES FIXADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]2. O entendimento da Terceira Seção do STJ sobre a fixação dos honorários de defensor dativo demanda uma nova compreensão – a exemplo do que já ocorre nas duas outras Seções da Corte –, sobretudo para que se possa imprimir consistência e racionalidade sistêmica ao ordenamento, fincadas na relevante necessidade de definição de critérios mais isonômicos e razoáveis de fixação dos honorários, os quais, fundamentais para dar concretude ao acesso de todos à justiça e para conferir dignidade ao exercício da Advocacia, devem buscar a menor onerosidade possível aos cofres públicos. 3. Se a prestação de serviços públicos em geral depende da transferência de recursos obtidos da sociedade, é impositivo que tal captação se submeta a uma gestão orçamentária específica de gastos, que deverá ser orientada, sobretudo, pelos próprios princípios administrativos limitativos (entre os quais a economicidade e do equilíbrio das contas). 4. Há que se compatibilizar o postulado constitucional de universalização do acesso ao Judiciário, previsto no art. 5º, LXXIV –precipuamente quando o patrocínio do hipossuficiente é feito pela Defensoria Pública (art. 134 da CF)– com as hipóteses em que a própria deficiência estrutural dessa instituição obriga o Estado a socorrer-se de defensores dativos, situação em que ainda há prevalência do interesse público, isto é, do bem comum que se sobrepõe ao individual. 5. A inexistência de critérios para a produção das tabelas fornecidas pelas diversas entidades representativas da OAB das unidades federativas acaba por resultar na fixação de valores díspares pelos mesmos serviços prestados pelo advogado. Além disso, do confronto entre os valores indicados nas tabelas produzidas unilateralmente pela OAB com os subsídios mensais de um Defensor Público do Estado de Santa Catarina, constata-se total descompasso entre a remuneração por um mês de serviços prestados pelo Defensor Público e o que perceberia um advogado dativo, por atuação específica a um ou outro ato processual. [...]. (STJ, REsp1656322/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 04/11/2019). Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, dou provimento aos embargos de declaração opostos por Josiane Almeida Maia, para, em razão da existência de omissão no acórdão embargado, arbitrar a título de honorários complementares para o advogado Eliel Maciel Campos, inscrito na OAB/Pa sob nº 26.446, o valor correspondente a R$ 5.109,68 (cinco mil cento e nove reais e sessenta e oito centavos) - valor mínimo estabelecido pela tabela da OAB/Pa anexa (id 23798688) - por sua atuação em fase recursal concernente à apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação do
Parquet
, nos termos do art. 85 do CPC, aplicado por analogia ao processo penal, determinando a expedição em seu favor de certidão de crédito para recebimento da aludida verba junto ao Estado do Pará.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 04/12/2025